Tribunal: CARF
Processo: 10680.004001/2006-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. REMOÇÃO DE REJEITOS/RESÍDUOS NA MINERAÇÃO. INSUMOS. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS.
Cabe a constituição de crédito da COFINS não­cumulativa sobre os valores relativos as despesas com bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como insumo na produção da empresa ­ atividade de extração mineral, incluindo a etapa de remoção de rejeitos/resíduos, em respeito ao critério da essencialidade à atividade do sujeito passivo
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. REMOÇÃO DE REJEITOS/RESÍDUOS NA MINERAÇÃO. ATIVIDADE DA EMPRESA. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Cabe a constituição de crédito da COFINS não­cumulativa sobre os valores relativos as despesas com aluguel de máquinas e equipamentos, utilizados na atividade da empresa ­ atividade de extração mineral, incluindo a etapa de remoção de rejeitos/resíduos, por força do art. 3o, inciso IV, da Lei 10.833/03.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.004001/2006-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.108 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
MINERACAO SERRAS DO OESTE LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
REMOÇÃO
DE
REJEITOS/RESÍDUOS NA MINERAÇÃO. INSUMOS. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS.
Cabe a constituição de crédito da COFINS não-cumulativa sobre os valores
relativos as despesas com bens e serviços, inclusive combustíveis e
lubrificantes, utilizados como insumo na produção da empresa - atividade de
extração mineral, incluindo a etapa de remoção de rejeitos/resíduos, em
respeito ao critério da essencialidade à atividade do sujeito passivo
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
REMOÇÃO
DE
REJEITOS/RESÍDUOS NA MINERAÇÃO. ATIVIDADE DA EMPRESA.
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Cabe a constituição de crédito da COFINS não-cumulativa sobre os valores
relativos as despesas com aluguel de máquinas e equipamentos, utilizados na
atividade da empresa - atividade de extração mineral, incluindo a etapa de
remoção de rejeitos/resíduos, por força do art. 3o, inciso IV, da Lei 10.833/03.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso voluntário, deixando de conhecê-lo em razão da ausência de glosas; e no
mérito, também por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso para reverter a glosa em
relação aos custos com a remoção de rejeitos e resíduos industriais, incluindo os gastos com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.004001/2006-79
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.108 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.004001/2006-79

aquisição de combustíveis (óleo diesel), e com locação de máquinas e equipamentos utilizados
nessas atividades.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de declaração de compensação apresentada em 28/04/2006
pela contribuinte acima qualificada, referente a créditos da Cofins não-cumulativa —
mercado externo, do período de apuração de agosto de 2005 (fls. 01/02).
O direito creditório foi objeto de verificação pelo Serviço de Fiscalização da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte.
Conforme relatório fiscal de fls. 111/125, após exame das obrigações tributárias
relativas ao PIS e à Cofins do período de janeiro de 2003 a dezembro de 2006, a
autoridade fiscal efetuou a glosa dos gastos que considerou em dissonância com as
disposições das Leis n° 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, e das Instruções
Normativas SRF n° 247, de 2002, e 404, de 2004, reconstituindo os Dacons
apresentados pela contribuinte.
Os créditos reconhecidos pela fiscalização estão demonstrados à fl. 75 (3o trimestre de
2005).
Em síntese, para o período de apuração de agosto de 2005, não foram admitidos,
segundo o relatório fiscal, os custos e despesas com:
 bens que, segundo informação prestada pela contribuinte no curso da ação fiscal,
não exerceram ação diretamente sobre o produto fabricado pela empresa
destinado venda (ouro) , demonstrados a fl. 76;
 serviços de escavação de estéril, escavação de rejeitos, transporte de estéril,
transporte de rejeitos, desmatamento/destocamento, por também não se
enquadrarem no conceito de insumo "serviço", uma vez que não aplicados ou
consumidos diretamente na produção do produto fabricado pela empresa,
demonstrados a fl. 98 ("Glosa de Créditos relativos a Serviços Utilizados como
Insumos — ano ZOOS");
 aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas empregados
nas atividades de serviços auxiliares de destocamento, raspagem e transporte
do sol, por não serem empregados diretamente na produção ou fabricação de
bens destinados A. venda, demonstrados a fl. 104 ("Glosa de Créditos de
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas").
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.108 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.004001/2006-79

Ao final, observou a fiscalização que o reconhecimento do direito creditório do mês de
agosto de 2005 foi procedido no processo n° 10680.004032/2006-20 e, por este motivo,
concluiu pelo indeferimento do direito creditório pleiteado no presente processo, após
salientar que para fins de utilização dos créditos deverão ser observados, além do
presente processo, os processos n° 10680.004839/2006-62 e 10680.005810/2006-06.
Em face das verificações realizadas pela fiscalização, a autoridade administrativa
exarou o despacho decisório de fls. 128/131, concluindo que, tendo em vista o
reconhecimento parcial do crédito no processo n° 10680.004032/2006-20, deveria ser
homologada a declaração de compensação tratada no presente processo no limite do
crédito reconhecido no citado processo.
Cientificada da decisão em 09/04/2010 (fl. 133), a contribuinte manifestou, em
10/05/2010, As fls. 139/174, sua inconformidade, alegando, em síntese e
fundamentalmente, que:
 o direito creditório do mês de agosto de 2005, na realidade, foi formalizado nos
processos n° 10680.004001/2006-79 e 10680.006239/2006-39 e não no
processo n° 10680.004032/2006-20;
 a interpretação do fisco quanto ao conceito de insumos geradores de crédito das
contribuições não- cumulativas foi restritiva e desconsiderou aspectos pontuais
de sua atividade, devendo os benefícios fiscais relacionados A atividade de
industrialização do ouro ser concedidos na extensão de todo o processo
produtivo;
 tendo em vista a semelhança do PIS e da Cofins, em seu aspecto material, com o
imposto de renda, poder-se-ia exemplificar como uma correta conceituação de
insumo a contida no artigo 290 do RIR199;
 segundo julgado do Conselho de Contribuintes, o termo "insumos" dentro da
legislação do PIS e da Cofins compreende todos os custos de produção e
despesas operacionais incorridos pelo contribuinte na fabricação de seus
produtos;
 as restrições contidas nas Instruções Normativas da SRF não encontram respaldo
legal, como é o caso dos valores despendidos com frete de produtos acabados
entre estabelecimentos da mesma empresa e com os insumos utilizados em
todas as suas etapas do processo;
 se o PIS e a Cofins incidem sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, os créditos devem ser calculados sobre a totalidade dos
custos/despesas inerentes A atividade da pessoa jurídica;
 a retirada de estéril e rejeitos é procedimento intrínseco para a extração do ouro e
demais minerais;
 não há como se obter a extração de minério produtivo sem a extração de estéril e
de rejeitos;
 não há como se obter a extração de minério produtivo sem a extração de minério
classificado como estéril;
 a legislação do Estado de Minas Gerais apresenta a definição de produto
intermediário nas atividades de mineração, incluindo as etapas de
movimentação e remoção do estéril, uma vez que faz parte indissociável do
processo produtivo;
 os créditos decorrentes de combustível também são previstos no artigo 3o da Lei
n° 10.637/2002, sendo equivocada a glosa em virtude da utilização de
combustível para a extração de estéril e rejeitos, cabendo uma interpretação
razoável da lei;
 no mesmo sentido há de se entender os créditos decorrentes da locação de
máquinas e equipamentos para a retirada de estéril e rejeitos.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.108 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.004001/2006-79

 quanto às divergências constatadas pela fiscalização nos valores declarados na
Dacon nas bases de cálculo de créditos relativos a bens do ativo imobilizado,
não ficaram claras as diferenças apontadas, nem apresentadas provas, enquanto
o processo administrativo é anunciado pelo principio da verdade real.
Ao final, requer a produção de todas as provas admitidas em Direito, especialmente a
prova documental, testemunhal e pericial e pede a homologação das compensações
realizadas.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 1a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, nos termos do
Acórdão no 02-27.459, de 05/07/2010 (fls.382/402), que, por unanimidade de votos, concluiu
pela parcial procedência da Manifestação de Inconformidade apresentada, para adicionar à base
de cálculo dos créditos da COFINS apurada pela fiscalização, os custos incorridos com serviços
de escavação e retirada de estéril, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005
Ementa:
Somente dão direito ao crédito da Cofins, no regime de incidência não-cumulativa, os
dispêndios expressamente autorizados em lei.
Geram direito a crédito da Cofins não-cumulativa as despesas com bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados A venda, inclusive combustíveis e lubrificantes.
Para cálculo dos créditos da Cofins não-cumulativa, entendem-se como insumos
utilizados na fabricação ou produção de bens destinados A. venda as matérias primas, os
produtos intennedidrios, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alteraçiies, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades fisicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado, e os serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no Pais, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto
Geram direito a crédito da Cofins não-cumulativa as despesas com aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Foi juntado aos autos à fl.418 o Termo de Ciência com a informação de que o
crédito requerido no presente processo foi reconhecido no processo 10680.004032/2006-20, e
através do Acórdão da DRJ/BHE no 02-27.461.
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 567/) no qual
pugna pela reversão das glosas referente aos custos relacionados à extração e descarte de rejeitos,
incluindo o combustível e o aluguel de maquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas
para este fim, por serem intrínsecos à atividade de extração de metais (ouro e prata). No que
tange a base de cálculo de créditos a descontar relativos aos bens que compõe o ativo
imobilizado, defende que há divergências entre os valores declarados na DACON e a planilha
apresentada pela Fiscalização.
É o relatório.

Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.108 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.004001/2006-79

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 21/10/2010 (fl.424) e protocolou
o Recurso Voluntário em 16/11/2010 (fl.426), dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma o recurso é tempestivo, porém dele conheço parcialmente, em razão
de ausência de lítio em relação ao último item do recurso denominado “Base de cálculo de
créditos a descontar relativos a bens do ativo imobilizado – Divergências nos valores
declarados na DACON”, sobre supostas diferenças entre a planilha apresentada pela Fiscalização
e entre a DACON, reporto-me à observação contida na decisão recorrida no sentido de que
“conforme demonstrativos de fls. 99 e 131, que, para os períodos de apuração abrangidos pelo
presente processo, não foram efetuadas glosas relativas a tais créditos.” Portanto, não cabe
qualquer pronunciamento sobre o tema.
No que tange o pedido inicial no sentido de que o recurso seja recebido no seu
efeito suspensivo, descabe qualquer pronunciamento nesse sentido, uma vez que o processo
administrativo tributário, regulado pelo Decreto no 70.235/1972, prevê que os institutos da
Impugnação e do Recurso Voluntário produzem os efeitos previstos no artigo 151, inciso III, do
CTN, quando da sua apresentação. Portanto, enquanto o processo administrativo estiver em fase
de julgamento, não há que se falar em exigibilidade do crédito tributário. Essa exigibilidade
somente poderá ocorrer após decisão final proferida em sede administrativa.
Em não havendo alegação preliminar, passo de plano ao mérito.
II – Do mérito:
Conceito de insumos:
Primeiramente, ressalta-se que a análise da apropriação de créditos da contribuição ao
PIS/Pasep e à Cofins não cumulativos sobre bens e serviços utilizados como insumos, tal como
empregado nas Leis 10.637/02 e 10.833/03, para o fim de definir o direito (ou não) ao crédito de
PIS e COFINS dos valores incorridos na aquisição, será realizada com base no que restou
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR, paradigma do Tema 779, cuja
tese foi firmada nos seguintes termos: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do
sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte”.
A Ministra Regina Helena Costa, em seu voto, esclarece que o critério da
essencialidade "diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o
serviço: constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”,
enquanto o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.108 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.004001/2006-79

à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva ou por imposição legal”.
Neste sentido, em 17/12/2018 foi exarado o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05,
que apresenta as principais repercussões no âmbito da RFB decorrentes da definição do conceito de
insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pelo STJ. Consta
do referido Parecer que a decisão proferida no julgamento do REsp no 1.221.170/PR é vinculante
para a RFB em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522/2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 1/2014, e nos termos da referida Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Nesse contexto, a análise será feita considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços, de forma a facilitar a análise
casuística de cada item objeto de glosa pela autoridade fiscal que foram mantidas pela decisão da
DRJ.
Do Contrato Social da recorrente extraímos o seu objeto social :

Passo à análise das glosas combatidas no Recurso Voluntário.
Dos custos relacionados à extração e descarte de rejeitos:
Como visto, a DRJ concluiu que durante toda a atividade de exploração do ouro,
faz-se necessária a remoção do estéril (“o estéril constitui minério com baixo teor, cuja
viabilidade de exploração depende dos preços do mercado, e, embora não se integre ao produto
final, sua extração é etapa inicial e inerente à obtenção do produto final”) e decidiu pela
procedência parcial da manifestação de inconformidade em relação aos serviços de escavação e
retirada do estéril, “pois seriam de fato aplicados ou consumidos diretamente no processo
produtivo e, portanto, os custos neles incorridos, inclusive os despendidos com aquisição de
combustíveis para utilização em tais serviços, são geradores de créditos das contribuições não-
cumulativas”.
Já com relação à remoção de rejeitos gerados no processo produtivo foi mantida a
glosa dos créditos pela DRJ, considerando que “mesmo que necessária à atividade da empresa,
não constitui despesa aplicada ou consumida diretamente na extração e beneficiamento do ouro,
pelo que, com relação a tais despesas, devem ser confirmadas as glosas efetuadas pela
fiscalização, assim como as relativas aos gastos com combustíveis utilizados no transporte de
rejeitos”.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.108 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.004001/2006-79

Em contrapartida defende a recorrente a possibilidade de aproveitamento dos
créditos sobre tais custos, incluindo o combustível (óleo diesel) e o aluguel de máquinas e
equipamentos, visto que necessários para a extração de minério para a produção de outro.
Reproduzo a seguir trechos do recurso por delimitarem a controvérsia dos autos e
trazerem esclarecimentos técnicos acerca da matéria:
Como é sabido, para a extração do ouro é necessária a adoção de vários procedimentos,
como demonstrado anteriormente, sendo um deles a retirada de estéril e de rejeitos.
O estéril é retirado com o uso de escavadeiras e caminhões e quando necessário, é
realizada a perfuração e desmonte da rocha.
Destarte, à medida que a cava vai se aprofundando a tendência é a presença de rochas
mais duras como xisto e formação ferrífera que dependem de perfuração e desmonte.
Normalmente a relação de estéril/minério de minas a céu aberto de ouro depende muito
dos pregos do metal e dos teores da jazida.
Todo processo que envolve atividades de extração mineral, se manifesta em dois
estágios, quais sejam: a exploração e a exploração dos minérios. Com efeito, na etapa de
exploração são realizados os trabalhos de pesquisa mineral que compreende entre outras
atividades, alguns trabalhos de campo e de laboratório, tais como: levantamentos
geológicos pormenorizados da área a pesquisar, em escala conveniente, estudos dos
afloramentos e suas correlações, levantamentos geofísicos e geoquímicos; aberturas de
escavações visitáveis e execução de sondagens no corpo mineral; amostragens
sistemáticas; análises físicas e químicas das amostras e dos testemunhos de sondagens;
e ensaios de beneficiamento dos minérios ou das substâncias minerais Ateis, para
obtenção de concentrados de acordo com as especificações do mercado ou
aproveitamento industrial, consoante previsto no próprio Código de Mineração.
Lado outro, temos na fase de exploração, as atividades de lavra do minério, ou seja, a
extração do minério propriamente dito com as suas respectivas concentrações do
mineral a ser industrializado. Com efeito, existe uma parte que no processo de
industrialização do minério é depositada, uma vez que não possui uma grande
concentração do mineral para o processo de industrialização; podendo não obstante
serem reaproveitados e/ou reutilizados em processos e/ou procedimentos tecnológicos
mais apurados e avançados. A essa parte do minério depositado, dá-se a denominação
técnica de estéril, em face de sua pouca concentração do mineral para aquele processo
industrial de apuração, ou seja, onde existe uma concentração mais pobre do mineral
que poderá ser submetido a processos mais avançados.
Insta esclarecer que os minérios de uma maneira geral, em especial o dos jazigos
metalíferos, aos saírem das minas são, normalmente, constituídos por agregados com
maior ou menor complexidade, havendo a necessidade de se fazer a separação em face
da concentração do minério na rocha extraída que, por sua vez, terá uma concentração
mais rica ou mais pobre do mineral.
Nesse sentido, não há como se obter a extração de minério sem a extração de estéril e
rejeitos, pois é visivelmente parte do procedimento.
Os créditos decorrentes de combustível também são previsto no art. 3°, II, da Lei
10.637/2002 como créditos compensáveis em virtude da utilização na produção do
minério. Nesse sentido, os créditos glosados em virtude da utilização de combustível
para a extração de estéril e rejeitos é manifestamente equivocada, uma vez que a lei não
determina quais produtos seriam considerados como utilizados na produção, para tanto
cabe uma interpretação razoável da lei.
No procedimento apontado acima, verifica-se que o descarte de rejeitos é procedimento
necessário para a extração de minério, como não se poderia considerar como parte do
procedimento para produção do ouro para a venda final?
Nos termos da Lei 10.637/2002, art. 3, II, a prestação de serviço é considerada como
insumo desde que seja utilizada no procedimento a compor o produto final para a venda.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.108 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.004001/2006-79

No caso em questão, de acordo com o entendimento exposto acima, verifica-se que os
créditos decorrentes da prestação de serviço não deveriam ter sido glosados, uma vez
que, repita-se, o descarte de rejeitos é atividade essencial para a extração de minério.
Em mesmo sentido a exposição acima se aplica aos créditos decorrentes da locação de
máquinas e equipamentos por pessoas jurídicas para a retirada de rejeitos.
No caso em exame, levando em consideração a atividade de exploração de ouro
exercida pela recorrente e as explicações transcritas acima, entendo que não há como se obter o
ouro sem a extração concomitante de rejeitos, pois é, visivelmente, parte do mesmo
procedimento para extração dos metais, inclusive o combustível utilizado para a extração e
transporte.
Especificamente em relação à matéria posta nos autos, cito como referência o
trecho da minuta de voto da Conselheira Tatiana Midori Migiyama (Acórdão no 9303-005.285,
de 27/06/2017- Processo no 10680.005810/2006-06), em processo envolvendo a mesma
recorrente:
(...) para fins de se elucidar, importante recordar que o sujeito passivo é pessoa jurídica
que tem como objeto social o aproveitamento de recursos minerais a exploração,
pesquisa, lavra, beneficiamento, industrialização e comercialização, importação e
exportação, bem como a prestação de serviços de geologia, topografia, manutenção,
análises técnicas, consultoria, gerenciamento e administração de minas e jazidas de
bens minerais, tais como metais preciosos (especialmente ouro e prata), metais básicos
(especialmente zinco, cobre e chumbo), minerais industriais, dentre outros e seus
subordinados, sem a manutenção, temporária ou definitiva, de estoque dos produtos
extraídos no local de sua sede, podendo desenvolver estas atividades econômicas,
inclusive mediante participação societária ou através de consórcios, a representação de
outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, a participação em outras sociedades
comerciais ou civis, como sócia, acionistas ou quotistas, importação de EPI –
Equipamento de Proteção Individual.
Considerando, então, a atividade do sujeito passivo, entendo que não há como se obter a
extração de minério sem a extração concomitante de rejeitos, pois é, visivelmente,
parte do mesmo procedimento – tal como exposto pelo relator do acórdão recorrido.
Inclusive o combustível utilizado para a retirada do estéril para se chegar a
extração do ouro.
O que, por conseguinte, sendo a atividade de remoção de resíduos/rejeitos etapa da
atividade de exploração mineral, devem ser reconhecidos os créditos de PIS/COFINS
relacionados também com essa etapa de remoção. Parte do rejeito e da água utilizada
no processo de inertização e na barragem volta às atividades efetivas da mineração
– trata-se inegavelmente de processo de produção.
No que tange locação de máquinas e equipamentos para transporte, escavação e
carga de rejeitos, por se tratar de etapa inerente à atividade da empresa, é de se dar o
crédito da contribuição, com fulcro no inciso IV, do art. 3o das leis 10.833/03 e
10.637/02:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
IV - Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
[...]”
Em vista de todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, negando-lhe provimento.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.108 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.004001/2006-79

Voltando ao caso dos autos, levando em consideração o que restou decidido no
REsp 1.221.170/PR, as despesas havidas com remoção de resíduos industriais, bem como os
gastos com aquisição de combustíveis para este fim, geram direito a créditos da COFINS, nos
termos do art. 3o da Lei no 10.833/03.
Também devem ser assegurados os créditos com relação à locação de máquinas e
equipamentos para transporte, escavação e carga de rejeitos, por se tratar de etapa inerente à
atividade da empresa, com fulcro no inciso IV, do artigo 3o transcrito linhas acima.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecê-lo em razão de ausência de glosa, na parte conhecida dou provimento ao recurso para
reverter a glosa em relação aos custos com a remoção de rejeitos e resíduos industriais, incluindo
os gastos com aquisição de combustíveis (óleo diesel) e com locação de máquinas e
equipamentos utilizados nessas atividades.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 501
DF CARF MF
Original